Tribunal: TJBA
Processo: 8038431-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038431-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCELO MIGLIO AGRAVADO: GLEDSON GOMES ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. SISBAJUD. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição administradora de consórcio contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de arresto executivo online via sistema SISBAJUD de contas do devedor antes da efetivação do ato de citação. 2. O indeferimento baseou-se na ausência de comprovação do esgotamento das diligências e pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário para tentar localizar o endereço atualizado do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma única questão central em discussão: definir se a mera devolução negativa de correspondência postal citatória é suficiente para autorizar o bloqueio imediato e prévio de ativos financeiros do devedor pela modalidade de arresto executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação processual civil orienta-se pela necessidade de garantir tanto a efetividade da execução para o credor quanto o respeito ao devido processo legal e ao contraditório para o devedor. 5. O art. 830 do Código de Processo Civil permite o arresto de bens quando o executado não for encontrado. Contudo, na sistemática processual contemporânea, a caracterização deste desconhecimento de paradeiro exige esforço probatório consistente. 6. A constrição de valores em contas bancárias sem a prévia ciência da parte demandada constitui medida excepcional e de alta gravidade patrimonial. 7. O exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar ter realizado todas as pesquisas possíveis de endereço nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SIEL, tornando inviável o deferimento automático da penhora prévia. 8. A decisão que condiciona o arresto executivo ao esgotamento das tentativas de localização harmoniza-se com a jurisprudência dominante e afasta o risco de bloqueios injustos ou abusivos contra pessoas não citadas regularmente na demanda executiva. 9. A conduta do juízo de origem assegura a regularidade processual e não gera prejuízo irreparável à instituição de crédito, que poderá reiterar o pedido constritivo após o exaurimento das vias de pesquisa de endereço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O arresto executivo de ativos financeiros antes da citação válida do executado é medida excepcional. 2. A concessão do bloqueio online prévio via SISBAJUD está condicionada à comprovação de que o credor esgotou previamente os meios razoáveis e os sistemas judiciais disponíveis para localizar o endereço do devedor. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 830. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038431-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e como agravado GLEDSON GOMES ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25